Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de vaga fixa para tratamento de hemodiálise (três vezes na semana), por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público.
3. A antecipação da tutela recursal foi concedida para determinar ao agravado o fornecimento à agravante de leito de enfermaria com suporte em hemodiálise (vaga fixa 3x na semana), por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária.
4. Contrarrazões apresentadas. Requer o Distrito Federal a manutenção da decisão agravada.
5. Aduz a agravante que foi inscrita no sistema de regulação em 31/08/2023, classificação vermelha (emergência), que tem 40 anos de idade e diagnóstico de insuficiência renal crônica - CID N18.0, com risco de vida, risco de perda permanente de funções vitais, risco de intensificação do sofrimento físico e psíquico e risco de comprometimento da eficácia de tratamento. Argumenta que tem direito à saúde e urgência para o cumprimento da obrigação.
6. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado no artigo legal acima transcrito.
7. No caso, a prova documental exibida é robusta e comprova a necessidade imediata do tratamento, nos termos do relatório médico, sob pena de danos irreversíveis à paciente. Ademais, embora a agravante esteja recebendo o tratamento em leito de internação no HRT, a médica assistente atestou a necessidade da providência judicial requerida, nos seguintes termos: "Diagnóstico confirmado com anatomopatológico de Nefropatia por IgA causando doença renal crônica avançada, estágio V. No momento encontra-se internada em vaga flutuante de hemodiálise. Posteriormente, na alta médica, será encaminhada ao ambulatório de transplante. No momento sem possibilidade de alta médica até que seja realocada em vaga fixa de hemodiálise".
8. Nesse contexto, a manutenção desnecessária da agravante em internação hospitalar implica em danos à paciente, que não pode deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica para tanto, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública.
9. A intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). No caso, a situação comprovada e o risco de vida da agravante reclamam intervenção judicial específica.
10. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente leito de enfermaria com suporte em hemodiálise (vaga fixa 3x na semana), por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios.